Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712065-77.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0712688-67.2022.8.07.0015 EMBARGANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA DESPACHO Faça-se vistas ao Ministério Público. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora